Tribunal: TJSP
Processo: 1022205-02.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos. Acidente de trânsito. Seguro veicular. Pleito inicial de quitação do financiamento do veículo sinistrado, indenização por danos morais e lucros cessantes. Dinâmica do acidente, culpa do réu Arthur e nexo causal entre o seu estado de embriaguez ao volante e a colisão provocada por ele, bem como a existência de responsabilidade

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos. Acidente de trânsito. Seguro veicular. Pleito inicial de quitação do financiamento do veículo sinistrado, indenização por danos morais e lucros cessantes. Dinâmica do acidente, culpa do réu Arthur e nexo causal entre o seu estado de embriaguez ao volante e a colisão provocada por ele, bem como a existência de responsabilidade objetiva e solidária da proprietária do veículo que restaram incontroversos nos autos. Sentença de parcial procedência.
Apelo da seguradora ré Azul. Agravamento do risco pelo segurado, previsto contratualmente como excludente de cobertura, pelo estado de embriaguez. Cláusula que, todavia, é ineficaz perante a vítima do acidente, em prol da função social do contrato, ressalvado o direito de regresso da seguradora. Precedentes do STJ. Limitação da responsabilidade solidária dos réus ao pagamento da indenização por dano material que é pertinente, devendo corresponder ao valor de mercado do bem na data do sinistro, e não ao valor para quitação do financiamento. Necessidade que os réus efetuem, contudo, a quitação do financiamento perante a ré BV, para viabilizar a correta sub-rogação dos direitos de propriedade do bem dado em garantia fiduciária. Posterior apuração em liquidação de sentença da diferença entre os valores pagos para aferição da titularidade do eventual crédito exequendo. Responsabilidade solidária da seguradora em relação aos danos morais que, igualmente, deve ser afastada. Previsão expressa de não contratação de cobertura desta espécie de dano. Súmula 402/STJ que deve ser observada. Apelo parcialmente provido.
Recurso adesivo do autor. Recorrente que impugna a improcedência dos lucros cessantes com razões dissociadas do decidido pela sentença, impedindo o conhecimento desta parte do recurso. Danos morais que não comportam majoração. Pleito de majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar máximo de 20% sobre a condenação que resta prejudicado, ante a readequação da sucumbência. Recurso conhecido em parte e improvido.
Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido e recurso adesivo conhecido em parte e improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022205-02.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes/apelados AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e ALOISIO BISPO,
são apelados ARTHUR BASSINI ALBANEZ, IARA CRISTINA BASSINI e B.V.
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo da ré Azul e,
conheceram em parte do recurso adesivo interposto pelo autor, negando-lhe provimento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/19
Apelante/Recorrido: Azul Companhia de Seguros Gerais
Apelado/Recorrente: Aloísio Bispo dos Santos (Justiça Gratuita)
(Recurso Adesivo)
Interessados: Arthur Bassini Albanez e Iara Cristina Bassini; BV
Financeira S/A
Comarca: São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.591
EMENTA
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas
e danos. Acidente de trânsito. Seguro veicular. Pleito inicial de
quitação do financiamento do veículo sinistrado, indenização por
danos morais e lucros cessantes. Dinâmica do acidente, culpa do
réu Arthur e nexo causal entre o seu estado de embriaguez ao
volante e a colisão provocada por ele, bem como a existência de
responsabilidade objetiva e solidária da proprietária do veículo
que restaram incontroversos nos autos. Sentença de parcial
procedência.
Apelo da seguradora ré Azul. Agravamento do risco pelo
segurado, previsto contratualmente como excludente de cobertura,
pelo estado de embriaguez. Cláusula que, todavia, é ineficaz
perante a vítima do acidente, em prol da função social do contrato,
ressalvado o direito de regresso da seguradora. Precedentes do
STJ. Limitação da responsabilidade solidária dos réus ao
pagamento da indenização por dano material que é pertinente,
devendo corresponder ao valor de mercado do bem na data do
sinistro, e não ao valor para quitação do financiamento.
Necessidade que os réus efetuem, contudo, a quitação do
financiamento perante a ré BV, para viabilizar a correta sub-
rogação dos direitos de propriedade do bem dado em garantia
fiduciária. Posterior apuração em liquidação de sentença da
diferença entre os valores pagos para aferição da titularidade do
eventual crédito exequendo. Responsabilidade solidária da
seguradora em relação aos danos morais que, igualmente, deve ser
afastada. Previsão expressa de não contratação de cobertura desta
espécie de dano. Súmula 402/STJ que deve ser observada. Apelo
parcialmente provido.
Recurso adesivo do autor. Recorrente que impugna a
improcedência dos lucros cessantes com razões dissociadas do
decidido pela sentença, impedindo o conhecimento desta parte do
recurso. Danos morais que não comportam majoração. Pleito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/19
majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar máximo
de 20% sobre a condenação que resta prejudicado, ante a
readequação da sucumbência. Recurso conhecido em parte e
improvido.
Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido e
recurso adesivo conhecido em parte e improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por perdas e danos, ajuizada por Aloísio
Bispo dos Santos em face de Arthur Bassini Albanez, Iara Cristina
Bassini, Azul Companhia de Seguros Gerais e BV Financeira S/A, que
a respeitável sentença de fls. 397/407 integrada pela decisão de fls.
421/422 , cujo relatório se adota, julgou procedente em parte para (i)
condenar os réus Arthur, Iara e Azul Companhia de Seguros Gerais,
solidariamente, a quitar o financiamento do veículo junto à corré BV
Financeira; (ii) condenar a ré BV na obrigação de emitir o respectivo
boleto a fim de possibilitar a quitação do contrato de financiamento em
nome do autor; e (iii) condenar os réus Arthur, Iara e Azul,
solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos
morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora
contados da data da sentença. Sucumbentes os réus Arthur, Iara e
Azul na maior parte do pedido, ficaram responsáveis pelo pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação. Em relação à BV, o autor foi
condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, inclusive
honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00, observada a
justiça gratuita.
O autor e a ré Azul opuseram embargos de
declaração a fls. 410/412 e fls. 414/418, os quais foram rejeitados e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/19
acolhidos em parte para sanar omissão, respectivamente, pela
decisão de fls. 421/422.
Apela a ré Azul Companhia de Seguros Gerais (fls.
425/447), aduzindo, em síntese, que: a sentença não aplicou as
regras do direito securitário (art. 768 do Código Civil e cláusula 11.1,
alínea a.b.a, das Condições Gerais do contrato); o culpado pela
colisão é e sempre será responsável pelo ressarcimento dos
prejuízos que causou, sendo inaplicável a cobertura securitária, pois o
segurado causou o acidente sob a influência de bebida alcoólica; a
cláusula contratual 11.1 prevê a exclusão de cobertura do seguro
caso o automóvel segurado seja conduzido por pessoa que esteja sob
ação de álcool; tal cláusula de perda de direitos aplica-se à cobertura
de responsabilidade civil facultativa, isentando a seguradora, ora
apelante, também de arcar com os prejuízos de terceiros. Argumenta
que a cobertura RCF-V não trata de estipulação em favor de terceiro,
mas sim de cobertura contratada para proteger o patrimônio do
segurado, tanto que lhe garante apenas o reembolso (cláusula 8.2.1);
insiste que a aplicação da cláusula ao terceiro não o pune, como
disposto na sentença, pois ele será ressarcido pelos réus Arthur e
Iara, os quais foram igualmente condenados. Subsidiariamente,
impugna a obrigação de quitar o financiamento, alegando que não
participou do contrato; o dano suportado pelo apelado Aloisio foi a
perda total do veículo, de modo que a indenização deve se pautar
pelo valor de mercado do bem quando do pagamento e não pela
quitação do contrato de financiamento, conforme art. 944 do Código
Civil; alega que a seguradora pode ser condenada ao pagamento da
indenização integral do veículo apenas, respeitado o limite contratado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/19
e mediante a entrega do bem e dos documentos necessários;
contudo, a indenização integral do veículo não foi o pleito do apelado,
que somente requereu a obrigação de fazer de quitação do
financiamento. Sustenta, ademais, que a apólice não possui cobertura
para Danos Morais, e que o RCF-V engloba apenas Danos Materiais
e Danos Corporais; havia cláusula expressa de exclusão de cobertura
dos danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 402/STJ. Pede a
reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os
pedidos em relação à seguradora apelante, considerando a expressa
exclusão de cobertura securitária em caso de embriaguez, inclusive
no tocante aos terceiros (RCF-V); e, subsidiariamente, seja afastada a
obrigação de fazer e a condenação ao pagamento dos danos morais.
Recorre adesivamente o autor (fls. 452/461),
pugnando pela majoração da indenização por danos morais para
R$30.000,00. Também insiste que os lucros cessantes restaram
comprovados a fls. 43/49. Pugna, por fim, a majoração dos honorários
advocatícios para o patamar máximo de 20%.
Recursos tempestivos; preparo da ré Azul a fls.
448/449 e isento de preparo o recurso adesivo do autor.
Contrarrazões da ré BV Financeira a fls. 470/474 e
da ré Azul a fls. 478/490.
É o Relatório.
Narrou o autor na petição inicial que, em
07/12/2018, envolveu-se em um acidente de trânsito provocado pelo
réu Arthur, que conduzia o veículo de propriedade da ré Iara, e sob
influência de bebida alcoólica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/19
A colisão causou a perda total do veículo do autor,
um Ford Ka SE 1.5 Flex, ano/modelo 2014/2015, placa OXY-5249,
financiado em 48 parcelas junto à ré BV Financeira, sendo que a
primeira delas venceria em 09/12/2018.
A ré Iara possuía seguro veicular junto à ré Azul
Companhia de Seguros Gerais, de modo que o autor e a seguradora
iniciaram as tratativas administrativas para regulação do sinistro.
Contudo, pelo veículo do autor ser financiado, a seguradora exigiu a
declaração de quitação do financiamento, ao passo que a instituição
financeira informou saldo para quitação no valor de R$38.157,94, mas
ao mesmo tempo declarou que só poderia fornecer o boleto para
quitação das parcelas 02 a 38, no total de R$32.524,79.
Narrou, em continuidade, que financiou o veículo
para iniciar corridas como motorista do aplicativo Uber, e que por
conta do acidente deixou de auferir renda semanal de R$1.200,00.
Assim é que pleiteou a concessão de liminar com o
fim de que fosse deferida a obrigação de fazer para que a ré Azul
efetuasse o pagamento do boleto já emitido pela ré BV no valor de
R$38.157,94, ou não sendo possível realizar o pagamento do boleto
já enviado, que a ré BV providenciasse nova emissão no valor do
saldo devedor do financiamento, dando quitação ao autor; e para que
a ré BV suspendesse qualquer medida de cobrança relacionada ao
financiamento. Pediu, ao final, a condenação solidária dos réus
Arthur, Iara e Azul ao pagamento de indenização por danos materiais
consistentes na quitação do contrato junto à ré BV no valor de
R$38.157,94; a condenação solidária dos réus Arthur e Iara ao
pagamento de lucros cessantes no importe de R$32.400,00,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7/19
compreendendo valores da média mensal auferida pelo autor de
R$3.600,00 no período de 12/2018 a 08/2019; a condenação da ré
Azul no fornecimento da documentação solicitada pela ré BV para
quitação total do saldo devedor.
A tutela de urgência foi parcialmente deferida pela
decisão de fls. 69/70, para obrigar a ré BV a emitir uma
declaração/boleto bancário do valor que possibilitará a quitação do
contrato de financiamento da 1a a 48a parcela, com a indenização do
contrato de seguro.
A
respeitável
sentença
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, contra o que sobreveio a interposição
de recurso de apelação por parte da seguradora ré Azul e recurso
adesivo por parte do autor.
Pertinente ressaltar que a dinâmica do acidente, a
culpa do réu Arthur e o nexo causal entre o seu estado de embriaguez
ao volante e a colisão provocada por ele, bem como a existência de
responsabilidade objetiva e solidária da proprietária do veículo,
restaram incontroversos nos autos.
Apreciemos inicialmente as razões recursais da
ré/apelante Azul, que primeiro impugna o entendimento adotado pelo
juízo no tocante à ineficácia, perante terceiro (vítima), da cláusula
excludente de cobertura pela embriaguez do segurado.
Não há dúvidas de que, no caso de seguro veicular,
demonstrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do
segurado e o acidente provocado, incide a cláusula limitativa de
responsabilidade prevista no contrato em relação ao segurado, que
agravou intencionalmente o risco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 8/19
Contudo, o mesmo entendimento não pode ser
abrangido em relação aos terceiros, vítimas do acidente provocado
pelo segurado.
Como bem assentado pelo culto Juiz, a Terceira
Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando
no sentido de que “o direito do terceiro de boa-fé que foi diretamente prejudicado
com o acidente em receber as devidas indenizações securitárias, não pode ser
atingido pela cláusula supressiva, eis que o prejudicado com o acidente, motivado por
culpa exclusiva do segurado não deve suportar sozinho o ônus do infortúnio” (fls.
403).
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. DEVER DE
INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA
TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO.
FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Terceira
Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser lícita, no contrato
de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária
para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de
preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do
agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. 2.
Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil)
a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de
trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção
do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a
ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para
o agravamento do risco. 3. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 9/19
proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas,
em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à
indenização. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1852708/MG, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifo nosso).
O
referido
entendimento
foi
consolidado
no
julgamento do Recurso Especial no 1738247/SC (Info 639), cuja
ementa foi transcrita na sentença (fls. 404).
Peço
vênia
para
reproduzir
trecho
da
fundamentação utilizada pelo eminente relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva em seu voto, por esclarecedora:
“Ocorre que o caso dos autos não se refere à indenização securitária a ser
paga ao próprio segurado que teve seu bem avariado em decorrência do sinistro que
cometeu ou permitiu que alguém cometesse em estado de ebriedade (seguro de
dano).
Com efeito, na espécie, é a vítima do acidente de trânsito que postula
conjuntamente contra o segurado e a seguradora o pagamento da indenização, ou
seja, trata-se da cobertura de responsabilidade civil, presente também
comumente nos seguros de automóvel.
Nesse contexto, deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de
responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de
o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a
direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a
ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o
agravamento do risco.
Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho leciona que "(...) a embriaguez só
não excluirá a cobertura no caso de seguro de responsabilidade civil, porque este (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10/19
destina-se a reparar os danos causados pelo segurado, culposa ou dolosamente, a
terceiros, as maiores vítimas da tragédia do trânsito. Excluir a cobertura em casos
tais seria punir as vítimas em lugar do causador dos danos." (CAVALIERI FILHO,
Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed., São Paulo: Atlas, 2012, pág.
489 - grifou-se).”.
O eminente relator ressaltou que a mesma Terceira
Turma já entendeu em sentido contrário anteriormente quando do
julgamento do REsp no 1441620/ES (Rel. p/ acórdão Ministra Nancy
Andrighi, DJe 23/10/2017), mas destacou em seguida que “o tema
merece nova reflexão, tendo em vista que nesta espécie securitária não se visa
apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu
patrimônio, mas, em igual medida, também se garante o interesse dos terceiros
prejudicados à indenização, ganhando relevo a função social desse contrato,
tanto que tal feição consta expressamente do projeto de lei que trata de normas
gerais em contratos de seguro privado (antigo PLC no 8.034/2010, arts. 105 e 106;
hoje Projeto de Lei da Câmara n° 29/2017, em trâmite no Senado Federal).”. (REsp
1738247/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
E o pagamento da indenização securitária ao autor,
nessas condições, não prejudica o direito de regresso que a
seguradora possui perante o segurado.
Dessa forma, escorreito o reconhecimento da
responsabilidade da seguradora pelo pagamento de indenização
securitária nos termos da apólice em benefício do autor, vítima do
acidente.
Em continuidade, e de forma subsidiária, a apelante
Azul impugna a obrigação de quitar o financiamento, alegando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11/19
não participou do contrato. Sustenta que o dano suportado pelo
apelado Aloisio foi a perda total do veículo, de modo que a
indenização deve se pautar pelo valor de mercado do bem quando do
pagamento e não pela quitação do contrato de financiamento,
conforme artigo 944 do Código Civil. Alega, ainda, que a seguradora
pode ser condenada ao pagamento da indenização integral do veículo
apenas, respeitado o limite contratado e mediante a entrega do bem e
dos documentos necessários; contudo, a indenização integral do
veículo não foi o pleito do apelado, que somente requereu a
obrigação de fazer de quitação do financiamento.
O magistrado sentenciante decidiu que “Os danos
materiais estão comprovados pelos documentos de pgs. 54/62 e pgs. 159/160, os
quais demonstram que, após análise da seguradora ré, constatou-se a grande monta
dos danos ao veículo, insusceptível de reparação. Assim, diante do princípio da boa-
fé objetiva, deverão os corréus Arthur Bassini Albanez, Iara Cristina Bassini e Azul
Companhia de Seguros Gerais quitar o financiamento do veículo junto à corré BV
Financeira” (fls. 404).
Respeitado o entendimento pessoal do Juiz, tenho
que, neste ponto, o inconformismo merece acolhimento parcial e com
algumas observações pertinentes.
A um, a obrigação de quitar o financiamento é, em
tese, do devedor fiduciário, uma vez que o contrato firmado com
terceiros para aquisição do bem não pode ser imposto aos réus.
Mesmo porque, vale ressaltar, foi o autor quem
assumiu os juros e encargos contratuais lá lançados em seu próprio
interesse, não sendo razoável estender o dever de indenizar dos réus
para cobrir os encargos financeiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 12/19
Neste viés, a responsabilidade solidária dos réus
Arthur, Iara e Azul, ora apelante, deve ser limitada ao pagamento do
valor de mercado do veículo correspondente à data do sinistro
(07/12/2018) e não à data do pagamento como quis a apelante ,
segundo parâmetros da Tabela FIPE.
É a orientação jurisprudencial do E. STJ:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE
MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO.
ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato
de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio
de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo
pagamento (liquidação do sinistro). 2. O Código Civil de 2002 adotou, para os
seguros de dano, o princípio indenitário, de modo que a indenização securitária deve
corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados que o
segurado possuía logo antes da ocorrência do sinistro. Isso porque o seguro não é
um contrato lucrativo, mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o
enriquecimento injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo. 3. Nos termos
do art. 781 do CC, a indenização no contrato de seguro possui alguns parâmetros e
limites, não podendo ultrapassar o valor do bem (ou interesse segurado) no momento
do sinistro nem podendo exceder o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo
mora do segurador. Precedentes. 4. É abusiva a cláusula contratual do seguro de
automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio
de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera
desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 13/19
exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário. Como cediço, os veículos
automotores sofrem, com o passar do tempo, depreciação econômica, e quanto
maior o lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento, menor será a
recomposição do patrimônio garantido. 5. A cláusula do contrato de seguro de
automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do
veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a
tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do
sinistro). 6. Recurso especial provido. (REsp 1546163/GO, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/05/2016, DJe 16/05/2016).
Frise-se que esta parte do recurso da apelante Azul
aproveita aos réus Arthur e Iara em razão da solidariedade passiva
existente entre eles, consoante disposição do artigo 1005, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
Especificamente em relação à seguradora
apelante, é evidente que a sua responsabilidade fica limitada ao valor
de R$50.000,00, correspondente à cobertura de “RCFV DANOS
MATERIAIS” nos termos da apólice (fls. 157).
Observa-se também que apesar do pedido inicial
ter sido formulado especificamente para quitação do financiamento,
dessume-se de todo conjunto postulatório que o pleito cominatório foi
formulado em decorrência lógica da intenção do autor de se ver
indenizado pelo prejuízo material que sofreu; daí porque não há
espaço para questionamento sobre a pertinência do pagamento de
indenização (em contraposição com o pedido de quitação do
financiamento), como aduzido pela apelante.
Paralelamente,
remanesce
questão
nebulosa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 14/19
envolvendo o financiamento do veículo e o destino do salvado, bem
destacada pela seguradora.
O autor possui apenas a propriedade resolúvel do
veículo, posto que dado em garantia do financiamento assumido junto
à ré BV Financeira.
Ocorre que, como argumentou a ré Azul em
contestação,
o
pagamento
da
indenização
securitária
em
circunstâncias de perda total do veículo enseja a sub-rogação de
direitos quanto à propriedade do salvado, livre e desembaraçado de
ônus e gravames o que, na prática, será inviável se não ocorrer a
quitação prévia do financiamento.
Desse modo, para viabilizar a regulação do
sinistro e a regularização da documentação veicular, a quitação
do financiamento deve ser levada a efeito pela própria
seguradora (ou pelos réus condenados de forma solidária)
diretamente à ré BV Financeira, que já está obrigada à emissão do
boleto correspondente; feito isso, haverá a sub-rogação de quem
efetuar o pagamento nos direitos de propriedade do salvado, devendo
o autor entregar toda a documentação do veículo sinistrado ao sub-
rogado, livre e desembaraçado de ônus (multas de trânsito e IPVA
anteriores ao acidente) no prazo de 10 dias, cabendo à instituição
financeira, por outro lado, providenciar a baixa do gravame em prazo
razoável de 5 dias após a quitação.
E em momento seguinte, na fase de liquidação de
sentença, deverá ser realizado o encontro de contas entre o valor do
financiamento quitado pelo sub-rogado e o valor de mercado do bem
na data do acidente (indenização material devida ao autor), a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 15/19
se apurar a titularidade de eventual crédito exequendo.
Desta forma, equaciona-se os problemas práticos
verificados com solução plausível, dentro dos limites da discussão
estabelecida nos autos.
Em terceiro lugar, sustenta a apelante que a apólice
não possui cobertura para Danos Morais, e que o RCF-V engloba
apenas Danos Materiais e Danos Corporais. Destaca, ainda, que há
cláusula expressa de exclusão de cobertura dos danos morais,
devendo ser aplicada a Súmula 402/STJ.
A respeitável sentença também merece reparo
neste ponto, pois não observou corretamente a Súmula 402/STJ,
segundo a qual “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos
morais, salvo cláusula expressa de exclusão.” (Súmula 402, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009).
Constou o seguinte na sentença ora recorrida:
“Ainda, não procede a alegação da seguradora de ausência de cobertura
para danos morais, uma vez a apólice, no caso, previa cobertura para danos
corporais. Com efeito, o seguro para danos corporais abrange os danos morais, por
se tratar o último uma decorrência do primeiro.” (fls. 405).
O precedente do STJ citado no corpo da sentença,
logo em seguida ao trecho copiado, não encontra aplicação ao caso
sob exame, já que a seguradora demonstrou que o contrato e a
apólice fizeram constar de forma expressa a não contratação de
cobertura específica para danos morais, o que equivale à sua
exclusão (fls. 156/158).
Vale mencionar que “A jurisprudência deste Tribunal
Superior, consolidada no Enunciado n. 402 da Súmula do STJ, é no sentido de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16/19
previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos
morais quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na
apólice
como
cláusula
contratual
independente.” (AgInt no AREsp
1104409/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017).
Em
sendo
assim,
deve-se
afastar
a
responsabilidade da seguradora apelante ao pagamento solidário da
indenização por danos morais arbitrada pela sentença, já que a
segurada não contratou cobertura específica para tal espécie de
dano.
Seguimos com a apreciação do recurso adesivo
interposto pelo autor, por meio do qual pugna a majoração da
indenização por danos morais para R$30.000,00. Também insiste que
os lucros cessantes restaram comprovados a fls. 43/49. Pleiteia, por
fim, a majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo
de 20%.
Mas seu pleito recursal não deve prosperar.
Não houve impugnação pela parte contrária a
respeito do reconhecimento do dano moral na hipótese dos autos, de
modo que somente o seu quantum é objeto de discussão.
E é certo que o valor da indenização por dano
moral deve ser suficiente para atender a repercussão econômica
desse dano, da dor experimentada pela vítima, além do grau de culpa
do ofensor, ou seja, deve existir proporção entre a lesão e o valor da
reparação.
Neste caso, considerando a conduta do réu, bem
como os parâmetros utilizados pela jurisprudência desta Corte em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17/19
casos semelhantes, entendo que o montante de R$10.000,00 fixado
pelo juízo, se mostra mais do que apto para garantir o caráter
reparatório e pedagógico da condenação, não merecendo qualquer
retoque.
Quanto aos lucros cessantes, o nobre magistrado
consignou que “Conquanto não se questione a impossibilidade de o autor exercer
a profissão de motorista em razão do acidente que danificou por completo seu
veículo, de acordo com o Boletim de Ocorrência lavrado na data dos fatos, foi
constatado que estava com seu direito de dirigir suspenso”, concluindo que “não
se depreende o nexo de causalidade entre o acidente e os danos, já que, mesmo que
não houvesse ocorrido o infortúnio, o autor estaria impossibilitado de exercer a
profissão de motorista profissional” (fls. 406).
O recorrente, no entanto, introduziu o seu
inconformismo da seguinte forma: “Ora, com todas as vênias, como pode o
Magistrado entender que não houve provas de prejuízos ao apelante, que deixou de
receber proventos de salários graças ao acidente ocorrido?” (fls. 460). Em
seguida, limitou-se a afirmar que restou comprovado que era
motorista de Uber e que a renda mensal auferida foi apontada a fls.
43/49.
É o que basta para verificar que a irresignação
apresentada está completamente dissociada da fundamentação
adotada pela sentença para indeferir o pleito de lucros cessantes, não
comportando conhecimento neste ponto.
Destarte, fica a respeitável sentença reformada em
parte para: a) mantendo a obrigação solidária de quitação do
financiamento imposta aos réus Arthur, Iara e Azul, pelos motivos
mencionados,
limitar
a
responsabilidade
de
pagamento
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 18/19
indenização por danos materiais para o equivalente ao valor de
mercado do bem na data do acidente, segundo parâmetros da Tabela
FIPE (acrescido de correção monetária e juros de mora desde o
evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual), devendo ser
promovido o encontro de contas entre o valor da quitação e o valor da
indenização, em liquidação, para se apurar a titularidade de eventual
crédito exequendo; quitado o financiamento, o autor deverá entregar
toda a documentação do veículo ao sub-rogado no prazo de 10 dias,
livre e desembaraçado de ônus, competindo à ré BV Financeira
providenciar a baixa do gravame fiduciário no prazo de 5 dias a contar
da quitação; b) afastar a responsabilidade solidária da seguradora ao
pagamento da indenização por danos morais, visto que há cobertura
específica e que não foi contratada pela segurada, mantidos os
demais termos da sentença.
Pelo indeferimento da indenização integral no valor
do financiamento, que se somou à improcedência dos lucros
cessantes, de rigor a readequação da sucumbência, que passa a ser
recíproca entre o autor e os réus Arthur, Iara e Azul.
Com efeito, o autor e os corréus supramencionados
ficam responsáveis pelo pagamento das custas e despesas
processuais em igual proporção.
Quanto aos honorários advocatícios, considerando
ser inestimável o valor total da condenação, dada as peculiaridades
observadas, arbitro equitativamente o valor de R$2.500,00 devidos
pelos réus Arthur, Iara e Azul, solidariamente, ao advogado do autor,
e R$2.500,00 devidos pelo autor aos advogados dos réus, repartidos
igualitariamente entre eles, não se olvidando da condição suspensiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022205-02.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 19/19
de exigibilidade em razão justiça gratuita deferida ao autor.
Neste particular, a pretensão do autor de majorar a
verba honorária para o máximo de 20% sobre o valor da condenação,
fica prejudicada.
Por derradeiro, as partes devem ser alertadas que a
oposição de eventuais embargos de declaração contra o acórdão, se
não caracterizadas e devidamente fundamentadas as hipóteses de
cabimento e se estes se mostrarem manifestamente protelatórios,
ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da ré Azul e, CONHECENDO EM
PARTE do recurso adesivo interposto pelo autor, NEGO-LHE
PROVIMENTO, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR